Tribunal: CARF
Processo: 10183.902576/2018-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.902576/2018-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.294 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO
VERDE DO MATO GROSSO- SICREDI OURO VERDE MT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para a suspensão do processo administrativo, que se rege
pelo princípio da oficialidade, impondo à Administração impulsionar o
processo até o seu término.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.902576/2018-01
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.294 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.902576/2018-01

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 108-
038.492, proferido pela 25a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
A DRF de Cuiabá- MT emitiu o Despacho Decisório no. 131857034 no dia 04 de
abril de 2018, cujo teor transcrevo em síntese (e-fls. 121/126):
“(...)
O crédito em análise corresponde ao valor necessário para compensação dos débitos
declarados.
Valor do crédito em análise: R$ 116.607,56
Valor do crédito reconhecido: R$ 0,00
Características do DARF discriminado no PER/DCOMP
(...)
A análise do direito creditório está limitada ao valor do “crédito original na data de
transmissão” informado no PER/DCOMP, correspondendo a 73.673,77.
A partir do DARF informado para os PER/DCOMP objeto dessa análise, foram
localizados um ou mais pagamentos, com a seguinte utilização:
(...)
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 30/04/2018.
PRINCIPAL- R$ 121.656,88 MULTA- R$ 24.331,33 JUROS- R$ 22.822,79”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Afirmou a Contribuinte que teve ciência da decisão proferida no despacho
decisório no 131857034, na qual a Receita Federal não homologou o pedido de compensação no
41013.13485.140616.1.3.04-7652 referente a crédito de Contribuição Social.
Informou que anterior a transmissão do pedido de compensação, bem como da
ciência do despacho decisório da RFB, a mesma constatou que a DCTF anteriormente
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.294 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.902576/2018-01

transmitida, não contemplava a abertura do crédito e que a mesma retificou a DCTF, para abrir o
crédito de CSLL correspondente ao pedido de compensação.
Asseverou que após retificar a DCTF original e abrir os valores de crédito de
CSLL, a mesma requereu perante a compensação do crédito perante a RFB, que ao analisar o
pedido de compensação da Cooperativa considerou apenas as informações da DCTF original,
deixando de analisar as informações da declaração retificadora e consequentemente deixando de
homologar a totalidade do crédito.
Aduziu que a não homologação da compensação não pode prosperar, vez que a
mesma tem direito a compensação por ter recolhido aos cofres públicos valor maior que o
devido.
Pleiteou que seja declarada procedente a compensação solicitada, bem como seja
deferido integralmente a manifestação de inconformidade.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 108-038.492- DRJ/08

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 133/137).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 143/147):
“ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA RECURSAL DAS
DELEGACIAS DE JULGAMENTO DA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 10183.902576/2018-01

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO
MATO GROSSO- SICREDI OURO VERDE MT, inscrita no CNPJ sob no
26.529.420/0001-53, com endereço na Av. Mato Grosso, no 1157- E, sala 01, Cidade
Nova, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, vem respeitosamente, apresentar
RECURSO VOLUNTÁRIO
com fulcro no art. 33 e seguintes do Decreto no 70.235/72, em face do acórdão n. 108-
038.491, proferido pela 25a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal 08, o
que faz pelos motivos de fato e de direito que passa a expor.

I- DA TEMPESTIVIDADE
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.294 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.902576/2018-01

A Recorrente tomou ciência do acórdão proferido e ora recorrido em 28/07/2023 (sexta-
feira).
Considerando que, nos termos do art. 33 do Decreto n. 70.235/72, o prazo para a
apresentação de Recurso Voluntário é de 30 (trinta) dias, cuja contagem inicia no
primeiro dia útil subsequente à ciência, o prazo iniciou no dia 31/07/2023 (segunda-feira),
encerrando-se em 29/08/2023 (terça-feira).
Destarte, demonstrada a tempestividade do presente Recurso Voluntário, requer seja este
regularmente processado, para o fim de ser julgado totalmente procedente, culminando no
cancelamento integral da autuação lavrada e ora combatida.

2. DOS FATOS

A Recorrente realizou pedido de compensação n. 41013.13485.140616.1.3.04-7652,
utilizando do crédito de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) no valor de
R$ 116.607,57, com origem no DARF recolhido em 29/02/2016, no valor de R$
149.070,52.
Posteriormente, a Contribuinte tomou ciência do despacho decisório n. 131857034, que
não reconheceu a homologação do pedido de compensação, sob o argumento de que o
valor recolhido foi utilizado para quitar débitos do contribuinte.
Conforme referido em sede de Manifestação de Inconformidade, a Recorrente, antes da
transmissão do pedido de compensação e da ciência do despacho decisório da RFB,
constatou que a DCTF originalmente transmitida estava incorreta e não contemplava a
abertura do referido crédito.
A DCTF foi então retificada, a fim de conferir o crédito de CSLL correspondente ao
pedido de compensação. Após a retificação da DCTF original e a abertura dos valores do
crédito de CSLL, foi requerida, então, a compensação do crédito. Nos autos do processo
administrativo n. 14094.720052/2016-84, a contribuinte esclareceu o equívoco gerado na
emissão original da DCTF e requereu a homologação da sua retificação relativa à
competência de janeiro de 2016, com recurso voluntário ainda pendente de julgamento
pelo CARF.
Na análise do pedido de compensação feito pela Cooperativa, a Receita Federal do Brasil
considerou somente as informações apresentadas na DCTF original, ignorando as
informações da declaração retificadora, deixando de homologar a existência da totalidade
do crédito da contribuinte.
Em atenção à situação exposta, observa-se que a não homologação da compensação
pretendida pela Cooperativa não pode subsistir, tendo em vista que a existência do seu
direito de utilização do crédito em razão do pagamento a maior de tributo, merecendo
reforma o acórdão proferido pela 25a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil em 06 de julho de 2023.

3. DO MÉRITO
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.294 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.902576/2018-01

(a) Em preliminar- Necessidade de Suspensão do Processo
Recurso Voluntário pendente de julgamento no processo n. 14094.720052/2016-84

Conforme já mencionado, a contribuinte providenciou a retificação da DCTF entregue,
diante de equívocos verificados na transmissão original, antes mesmo de apresentar o
pedido de compensação. Todavia, a RFB, ao analisar o pedido de compensação,
considerou apenas as informações da DCTF original, deixando de analisar as informações
prestadas na DCTF retificadora Após a retificação da DCTF, não restam dúvidas quanto à
existência do crédito e o seu direito de utilização.
No acórdão recorrido, a 25a Turma da DRJ08 informou que o trabalho de malha ocorreu
no processo administrativo n. 14094.720052/2016-84, onde está sendo discutida a
retificação do débito de CSLL não homologada. Na oportunidade, restou mencionado que
o acórdão n. 107-010.008 julgou improcedente a manifestação de inconformidade, com
recurso voluntário pendente de julgamento pelo CARF, pela suposta ausência de certeza e
liquidez do débito pretendido.
Justamente diante da necessidade de julgamento do recurso voluntário interposto nos
autos do processo n. 14094.720052/2016-84, o qual irá conferir a existência do crédito
que se pretende compensara, a Recorrente entende cabível a suspensão do presente
processo.
Segundo a jurisprudência do CARF, a suspensão do processo administrativo somente
pode ser realizada quando (i) verificada a existência da prejudicialidade entre os
processos e (ii) desde que o julgamento da causa prejudicial contida no outro processo
esteja pendente:
(...)
O Código de Processo Civil, no caput do art. 15, possibilita a aplicação das normas
processuais civis em processos administrativos quando da ausência de dispositivos
específicos:
(...)
Ademais, o art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC/15 autoriza a suspensão do processo
quando houver dependência do julgamento de outra causa:
(...)
No caso em tela, entende-se que o processo 10183.902576/2018-01 e o processo n.
14094.7220052/2016-84 estão diretamente relacionados, de modo que este recurso
voluntário pode ter seu julgamento prejudicado pela existência de recurso voluntário
pendente de julgamento no processo adm. 14094.720052/2016-54.
Em suma: o processo n. 14094.720052/2016-54 está discutindo a homologação da
retificação da DCTF retida em malha, enquanto no processo n. 10183.902576/2018-01
discute-se o direito de utilização do referido crédito.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.294 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.902576/2018-01

Por este motivo, a Recorrente requer, preliminarmente, a suspensão do presente processo
até julgamento definitivo do processo relativo à homologação da retificação da DCTF n.
14094.7220052/2016-84.
(b) Da existência do crédito para compensação

A Lei n. 9.430/6, nos artigos 73 e 74, caput, normatiza a restituição e compensação de
tributos. Com base na permissão legal abaixo colacionada, a Recorrente apresentou seu
pedido de compensação, tendo em vista o direito a crédito por recolhimento a maior de
tributos:
(...)
Uma vez que a contribuinte retificou a declaração dos débitos e créditos federais, de
modo a constar os valores informados no pedido de compensação, é inquestionável o
direito de utilização do referido crédito. Nessa linha, o posicionamento do CARF é no
sentido de que, feito pagamento indevido ou a maior, são passíveis de compensação os
valores:
(...)
No caso em tela, considerando a retificação da DCTF anteriormente à ciência do
despacho decisório, constata-se que possui um direito de crédito, dada a diferença entre o
montante recolhido e o montante devido.
É sabido que no âmbito do processo tributário administrativo deve-se buscar a verdade
material. É a supremacia da verdade real ante a formal. Nesse sentido, disciplina Hel
Lopes Meirelles:
(...)
Nas hipóteses em que o contribuinte procedeu em recolhimento a maior, o Código
Tributário Nacional, nas normas reconstituídas a partir dos arts. 165 e 170, reconhece o
direito a restituição/compensação:
(...)
Assim, portanto, necessária a reforma da decisão proferida, para o fim de que seja
homologada a compensação solicitada, visto que a retificação da DCTF comprova o
direito de crédito da Recorrente.

4. DO PEDIDO

ANTE O EXPOSTO, a Recorrente requer se digne V. Sa. de receber e dar integral
provimento ao presente Recurso Voluntário, a fim de (i) preliminarmente suspender o
presente processo administrativo até julgamento final do processo administrativo n.
14094.7220052/2016-84; e/ou, subsidiamente, (ii) reformar a decisão proferida em
primeira instância, com consequente homologação integral da compensação efetuada por
meio do PER/DCOMP no no 41013.13485.140616.1.3.04-7652, ́pelo reconhecimento da
existência do crédito de CSLL.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.294 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.902576/2018-01

Termos em que pede deferimento.
Porto Alegre, 22 de agosto de 2023.
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO
MATO GROSSO- SICREDI OURO VERDE MT”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Suspensão do Processo

A Recorrente alegou “que o processo 10183.902576/2018-01 e o processo no.
14094-720052/2016-84 estão diretamente relacionados, de modo que este recurso voluntário
pode ter seu julgamento prejudicado pela existência de recurso voluntário pendente de
julgamento no processo adm. 14094-720052/2016-84”.
Afirmou que o processo n. 14094-720052/2016-84 está discutindo a homologação
da retificação da DCTF retida em malha, enquanto no processo n. 10183.902576/2018-01
discute-se o direito de utilização do referido crédito”.
Pleiteou assim, a suspensão do presente processo até que ocorra julgamento
definitivo do processo relativo à homologação da DCTF no. 14094-720052/2016-84.
Pois bem.
Insta destacar, que o Recurso Voluntário questiona o mérito do direito creditório e
defende a suspensão do presente processo ao PAF no. 14094-720052/2016-84 e ora pleiteia que o
presente feito seja suspenso.
Deve-se destacar, que o processo administrativo fiscal é regido por regras e
princípios, cuja observância é obrigatória, dentre os mesmos, está a determinação de “impulsão,
de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados”, conforme
dispõe o art. 2o, parágrafo único, XII da Lei no. 9.784/99.
Vale esclarecer que o conselheiro está vinculado as normas que regem o órgão
julgador, no caso, o RICARF, que se aplica as decisões em respeito ao princípio da especialidade
das normas.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.294 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.902576/2018-01

Desta feita, cabe elucidar que não encontra qualquer guarida no regimento desse
Conselho, o pedido de suspensão dos presentes autos até que ocorra o julgamento de outro
processo.
Assim, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada.

Análise do Direito Creditório

Conforme já relatado, o presente processo versa acerca do direito creditório
pleiteado pela contribuinte no PER/DCOMP 41013.13485.140616.1.3.04-7652, utilizando-se de
crédito de pagamento indevido/ou a maior de CSLL mediante o DARF recolhido no dia
29/fevereiro/2016.
Por meio do Despacho Decisório, e-fls. 121/127, a referida compensação não foi
homologada sob a alegação de que “a partir do DARF informado para os PER/DCOMP objeto
dessa análise, foram localizados um ou mais pagamentos, diante do exposto, NÃO
HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado”.
Ao tomar ciência da não homologação da compensação, a Recorrente alegou em
suas razões de defesa que o recolhimento a maior que daria ensejo à compensação é o de CSLL
no ano-calendário de 2016 e que teria retificado a DCTF, a fim de abrir o crédito de CSLL
correspondente ao pedido de compensação.
Esclareceu ainda, que a DCTF retificada comprova o direito de crédito da mesma.
A DRJ apreciou a manifestação de inconformidade, porém, não reformou o
despacho decisório, sob a fundamentação abaixo destacada (e-fls. 133/137):
“(...)
Nesse ponto, devemos lembrar que de acordo com o art. 170 do Código Tributário
Nacional, somente os créditos líquidos e certos podem ser objeto de compensação:
(...)
No presente caso, tendo sido negada a retificação do débito de CSLL do mês de
janeiro/2016, de R$ 149.070,52 para R$ 32.462,95, pelo despacho decisório
proferido pela malha DCTF, o qual foi confirmado pelo Acórdão proferido pela 2a
Turma da DRJ07 e estando ainda pendente de julgamento pelo CARF, entendo
que não restou configurada a certeza e liquidez do crédito pretendido.
CONCLUSÃO
De todo o exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, não reconhecer o direito creditório e não homologar as
compensações sob litígio”.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.294 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.902576/2018-01

Percebe-se, pelo teor da decisão recorrida, que a DRJ concluiu que para provar
que a DCTF retificadora foi preenchida com erro era necessário que o contribuinte comprovasse
a certeza e a liquidez do crédito pretendido.
No entanto, o contribuinte não apresentou nos autos, bem como em sede recursal,
documentação comprobatória que demonstrasse a probabilidade da existência do crédito
pleiteado no momento do envio do pedido de compensação,
Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível a comprovação do pagamento a maior realizado de tributo, o que não se deu
também em sede de recurso voluntário.
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação
de inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Contribuinte
não apresentou documentos com o recurso voluntário e os demais documentos constantes no
processo foram devidamente analisados pela DRJ, que os considerou insuficientes para
comprovar o crédito.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos.
Porém, assim não procedeu a Recorrente, pois os documentos constantes no
processo foram devidamente analisados pela DRJ, que os considerou insuficiente para
comprovar a liquidez e certeza do direito creditório em sua integralidade, conforme art. 170 do
CTN, de modo que não deve ser alterada a decisão recorrida.
Sendo assim, infere-se, pois, que os motivos de fato e de direito apostos no
recurso voluntário, por si sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar
o direito de compensação pleiteado.

Dispositivo

Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.294 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.902576/2018-01

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e,
no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 159
DF CARF MF
Original